Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715855-69.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMELIA SACCHI BOEIRA, LUIZ ANTONIO DA CRUZ, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMÉLIA SACCHI D'ALBUQUERQUE LIMA, LUIZ ANTÔNIO SOUZA DA CRUZ e TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES contra o v. acórdão exarado sob o ID 61920947, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do embargante, que objetivava reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que determinou a intimação do devedor para apresentar eventual impugnação à execução, bem como que autorizou, para o caso de não haver impugnação, a expedição de RPV - em caso de renúncia da parte credora ao valor que excedesse a 10 (dez) salários-mínimos. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 62401685, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024 às 12:58:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora